Tribunal: STF
Processo: HC 250943
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de GEISIVALDO SILVA TRAVASSOS contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Imputa-se ao paciente a prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação, tipificados no art. 16, caput, e §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, bem como no art. 180 do Código Penal.



    A defesa alega, em síntese, que a prisão preventiva do paciente é desprovida de fundamentação idônea, sendo baseada em justificativas genéricas e abstratas que não especificam elementos concretos para justificar a medida extrema.



    Argumenta que o paciente é primário, sem antecedentes criminais e que a decisão judicial não demonstra necessidade concreta para garantia da ordem pública, configurando constrangimento ilegal.



    Aduz, ainda, que houve inovação de fundamentos no Tribunal a quo, com acréscimo de elementos não constantes na decisão de primeiro grau, o que, segundo a jurisprudência, não é admissível.



    Por fim, sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que seriam adequadas e suficientes para o caso.



    Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    [...]



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Isso porque, da leitura do acórdão impugnado (e-STJ fls. 10/17), observa-se que a Corte Estadual fundamentou adequadamente a manutenção da prisão preventiva, destacando que a decisão atende aos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, com ênfase na gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente.



    Consta que ele foi autuado em flagrante enquanto conduzia um veículo no qual foram apreendidas uma pistola calibre 9 mm com identificação suprimida e um revólver calibre .357 com registro de roubo, além de dinheiro, celular e máquina de cartão, configurando elementos de materialidade e indícios de autoria dos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação.



    Ademais, o TJ apontou que o paciente estaria envolvido em diversos crimes violentos, incluindo homicídios, tentativas de homicídio e roubos, com registros anteriores de condutas ilícitas na região, conforme dados do boletim de ocorrência e sistemas policiais. Tais elementos reforçam o periculum libertatis, indicando que a liberdade do acusado, de fato, representaria risco concreto à ordem pública.



    No que tange a preliminar levantada pela impetração, há de se apontar que, de fato, "a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o acréscimo de fundamentos, pelo Tribunal local, não se presta a suprir a ausente motivação do Juízo natural, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente." (AgRg no HC 765867 / SP, RELATOR Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 20/09/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 26/09/2022)



    No presente feito, contudo, observa-se que os elementos indicativos da necessidade e proporcionalidade da decretação da prisão preventiva encontram-se claramente destacados e apontados desde o momento de sua decretação em primeira instância, conforme se afere do relatório contido no acórdão (e-STJ fls. 13/14).



    Assim, o fato de o Tribunal de origem ter agregado eventuais considerações em aclaramento aos apontamentos feitos em primeira instância não é suficiente para inquinar de nulidade a providência acautelatória.



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade (doc. 4, pp. 15-17 — grifei).



    Ao final, busca-se:



    1- Que o presente HC seja conhecido, processado e julgado;



    2- A aplicação de medidas cautelares diversas adequadas e suficientes; tais como proibição de frequentar determinados lugares, comparecimento a todos os atos do processo, proibição de ausentar da comarca de domicilio sem autorização judicial e limitação de horários e finais de semana.



    3- Seja deferida a liminar, inaudita altera pars, de concessão de ordem de Habeas Corpus em favor do Paciente, conforme pleito acima (doc. 1, p. 6).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator